Tribunal: TJES
Processo: 5003790-15.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003790-15.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA GOMES ROSA
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CARTÃO DE CRÉDITO.FRAUDE EM COMPRAS VIRTUAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos c/c Restituição e Danos Morais proposta por BRUNA GOMES ROSA (ora Recorrente) em face de WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (Instituição de Pagamento) e 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (Plataforma 99). A Autora alegou que seu cartão de crédito virtual foi utilizado indevidamente para realizar corridas e compras no aplicativo 99, totalizando R$ 110,00, sem seu consentimento. Afirmou que, mesmo após solicitar o bloqueio do cartão e comunicar o fato administrativamente (inclusive com Boletim Unificado - ID 50369947), as tentativas de cobrança e novas transações fraudulentas persistiram. Pugnou pela declaração de ilegibilidade dos débitos, restituição em dobro dos valores (R$ 220,00) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: declarar a ilegibilidade dos débitos decorrentes das compras virtuais fraudulentas; condenar as Requeridas, solidariamente, a restituir, de forma simples, o valor de R$ 110,00 (Danos Materiais), por entender que o débito foi cobrado e efetivamente pago e julgou improcedente o pedido de danos Morais

3. Em Recurso Inominado, a parte autora pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos sob o argumento de ausência de engano justificável referente as cobranças e a indenização por dano moral com fundamento na teoria do desvio produtivo.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A sentença é incensurável ao reconhecer a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), a responsabilidade objetiva das Recorridas por fortuito interno (fraude de terceiro) e a consequente condenação à restituição simples do valor pago (R$ 110,00).

6. O pleito de restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é corretamente afastado, pois não restou comprovada a violação a boa fé objetiva e a conduta deliberada da fornecedora em promover a cobrança sabidamente indevida, apta a ensejar a restituição duplicada.

7. Quanto ao dano moral, o Juízo
de origem
analisou adequadamente a questão ao afastar a indenização. Embora a falha de segurança e a cobrança indevida tenham gerado transtornos à consumidora, estes fatos, por si sós, não são suficientes para configurar lesão a direito da personalidade que justifique a reparação moral. O ressarcimento material e a declaração de ilegibilidade dos débitos satisfizeram o direito da Autora.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5003790-15.2024.8.08.0050

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir do voto apresentado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, BRUNA GOMES ROSA, contra a sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço (fraude com cartão virtual) e determinado a restituição simples dos R$110,00 (danos materiais), julgou improcedente o pedido de danos morais.

O voto condutor nega provimento ao recurso, mantendo a sentença e afastando a indenização por dano moral, sob o fundamento de que os fatos geraram apenas transtornos e não configuraram lesão a direito da personalidade.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Fundamentação da Divergência: Dano Moral

Com o devido respeito à Douta Relatora, ouso divergir do voto condutor no que tange ao afastamento da condenação por danos morais.

A. Falha do Serviço e Fortuito Interno

Conforme acertadamente reconhecido na sentença e no voto, as Recorridas possuem
responsabilidade objetiva
(art. 14 do CDC), sendo a fraude de terceiro (clonagem do cartão virtual) um
fortuito interno
inerente ao risco da atividade econômica, que não exclui o dever de indenizar.

A recorrente, titular do cartão virtual final
3825
do Banco Will, teve-o utilizado indevidamente para realizar corridas e compras no aplicativo 99.

B. Configuração do Dano Moral e o Desvio Produtivo

Embora o ressarcimento material tenha sido concedido, a conduta das fornecedoras de serviço em relação à solução do problema ensejou a submissão da consumidora a uma verdadeira via crucis administrativa, configurando o Dano Moral pela aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Após ser surpreendida com as cobranças que desconhecia, a consumidora teve que tomar uma série de atitudes para resolver o problema, incluindo a solicitação de bloqueio do cartão e a contestação das compras.

Por sua vez, o Banco Will (primeira requerida) informou que as compras foram feitas pelo cartão virtual, bloqueou-o, mas em uma
primeira análise, não identificou fraude
e não devolveu o valor contestado.

Na sequência, a consumidora foi orientada pelo Banco a buscar solução diretamente com o estabelecimento, indicando ser o aplicativo 99. Ao contatar a 99 (segunda requerida) em mais de uma oportunidade, a Recorrente encontrou "descaso e falta de responsabilidade", enfrentando obstáculos e dificuldades para a análise da fraude. Foi forçada a fornecer as mesmas informações repetidamente, inclusive o final do cartão, mesmo ele estando bloqueado, e teve que registrar um Boletim Unificado (BU nº 55461205), em 21/08/2024. O BU descreve que, após o bloqueio do cartão, os fraudadores
ainda tentaram utilizá-lo
, o que demonstra a falha do serviço de segurança e a persistência do problema para a Recorrente.

Outrossim, o tempo útil da consumidora, que teve de se desviar de suas atividades cotidianas para tentar resolver, por diversas vezes, um problema causado pelo defeito na segurança dos serviços fornecidos pelas Rés, é um ativo que deve ser indenizado. A ineficiência e o descaso no atendimento administrativo, comprovados pelos documentos anexados, submeteram a Recorrente a uma situação que ultrapassa o mero dissabor.

Portanto, o Dano Moral está plenamente configurado, não sendo o simples ressarcimento material suficiente para reparar o mal sofrido, que inclui o desgaste emocional e a perda do tempo livre.

C. Arbitramento do
Quantum

Considerando-se a natureza da ofensa (fraude), a gravidade da conduta das Rés (falha na segurança e aplicação do Desvio Produtivo) e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional. Tal montante se alinha aos parâmetros indenizatórios adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, cumprindo a dupla função de compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de indenização por Danos Morais, nos seguintes termos:

1 -
Dano Moral:
Condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro